Tribunal: CARF
Processo: 10920.003845/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.003845/2008-94
ACÓRDÃO
1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIGRE S.A TUBOS E CONEXÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AUTOCONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL.
O despacho decisório está sujeito ao autocontrole pela própria
administração pública e pode ser revisado de ofício, uma vez que está
vinculado ao princípio da legalidade. Contudo, essa revisão deve ocorrer
dentro do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99 e
garantir a participação do contribuinte no procedimento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ CONSUMIDO
POR AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NEGADO.
O saldo negativo pretendido pelo contribuinte foi integralmente absorvido
pela Delegacia da Receita Federal no lançamento do IRPJ, conforme o Auto
de Infração no 10920.002171/2006-49. Assim, mantido o lançamento fiscal,
ainda que de forma parcial, não restam valores passíveis de compensação,
como devidamente constatado pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
2
Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a]integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi.

RELATÓRIO
O presente caso trata de pedido de compensação formulado pela Tigre S.A, que
busca o reconhecimento de crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor
original de R$ 575.840,85 (quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta
e cinco centavos).

Dada sua relevância para o caso, detalho abaixo a composição do saldo:

Descrição
Valor
Imposto de Renda devido
R$ 10.789.461,87
Retenção na fonte
- R$ 4.005.290,58
DARF
- R$ 275.152,45
Compensação
- R$ 6.636.771,69
Deduções
- R$ 448.088,00
Saldo a compensar/restituir
R$ 575.840,85

A Recorrente utilizou o crédito para liquidar, por meio da Dcomp no
30125.28951.280705.1.3.02-8130, retificada pela Dcomp no 20364.67275.160307.1.7.02-7110, o
IRPJ da competência 06/2005, código de receita 2361-01, no valor de R$ 631.294,32 (seiscentos e
trinta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos).

No primeiro momento, em 17 de setembro de 2008, a Delegacia da Receita
Federal em Joinville/SC deferiu integralmente a compensação, conforme despacho decisório
constante das fls. 65/68:

Diante do exposto e no uso da competência definida pelo artigo 243, II do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF n° 95/2007, c/c a delegação do art 13-A da Portaria DRF/Joinville no
48/2007, defiro o pedido para reconhecer o direito creditório de R$ 575.840,85,
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2005, ano calendário
de 2004, acrescidos de juros nos termos do art. 52, § 1°, IV da Instrução
Normativa SRF n° 600/2005. Homologo as compensações dos débitos listados no
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
3
relatório do citado despacho decisório, até o limite do crédito disponível.
Encaminhe-se para compensação, ciência e demais providências.

Contudo, antes da homologação da compensação, o contribuinte foi fiscalizado,
resultando na lavratura do Auto de Infração no 10920.002171/2006-49, em 16 de agosto de 2006.
A autuação invalidou o saldo negativo declarado, tornando o contribuinte devedor da quantia de
R$ 10.660.891,58 no ano-calendário de 2004.

Ao perceber o equívoco, a Delegacia da Receita Federal em Joinvill/SC revisou o
despacho decisório e, ao final, indeferiu integralmente a compensação:

Ante o exposto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 6.° da Lei n.°
10.593/2002, normatizadas administrativamente pelo art. 280 do anexo a Portaria
MF n.° 125/2009 e pelo art. 4.° da Portaria DRF/Joinville n.° 48/2007, REVISO o
Despacho Decisório de fls. 52/55, INDEFIRO o direito creditório referente a saldo
negativo de IRPJ ano-calendário 2004 e NÃO HOMOLOGO a compensação listada
no Relatório.

Intimada do despacho que indeferiu o encontro de contas, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, defendendo a validade do crédito e,
subsidiariamente, a suspensão deste processo até o encerramento do Auto de Infração no
10920.002171/2006-49.

O recurso foi julgado improcedente pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Ribeirão Preto. O acórdão está ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Exercício: 2005

COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO NEGATIVO.
Existente a exigência do Auto de Infração que esgotou o saldo negativo, origem
do crédito indicado na Declaração de Compensação, é de se manter o
indeferimento do PERD/COMP apresentado e a não homologação das
compensações declaradas, em razão da perda da certeza e liquidez do direito
creditório alegado pelo interessado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido.

Os julgadores entenderam que a certeza e a liquidez do crédito compensado
pelo contribuinte estavam comprometidas em razão do auto de infração. Insatisfeito com o
resultado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, argumentando, em síntese, que:

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
4
i) Embora o Despacho Decisório mencione o PER/DCOMP utilizado como sendo
enviado em 16.03.2007 (este retificador), o PER/DCOMP original, pelo qual foi
efetivamente apropriada a compensação, teria sido enviado em 28.07.2005, ou
seja, o aproveitamento teria sido efetuado antes da autuação que originou o
processo no 10920.002171/2006-49; e

ii) Restando pendente de julgamento o processo administrativo de n.
10920.002171/2006-49, o seu resultado é ilíquido e incerto, de modo que se deve
aguardar a decisão daquele processo para que sejam obtidas quaisquer
conclusões neste.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria da Conselheira Thais de
Laurentis Galkowicz. Em sessão realizada no dia 21/06/2023, a Turma, por unanimidade, decidiu
converter o julgamento em diligência, com o objetivo de aguardar a decisão definitiva no Auto de
Infração no 10920.002171/2006-49:

Assim, haja vista que o presente processo depende umbilicalmente da decisão a
ser proferida definitivamente no bojo do auto de infração (PAF
10920.002171/2006-49), não resta a esse colegiado outro caminho senão
aguardar que o processo principal, que culminou no ato administrativo (despacho
decisório revisor) que não homologou o direito creditório aqui pleiteado.

Com o trânsito em julgado do auto de infração e considerando que a Conselheira
Thais de Laurentis Galkowicz não integra mais este Conselho, o processo foi redistribuído para a
minha relatoria, motivo pelo qual o submeto à apreciação do colegiado.

No que importa, esse é o relato.

VOTO
Da Admissibilidade do Recurso:

Inicialmente, atesto que o recurso voluntário interposto é tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da revisão do despacho decisório:

A compensação consiste no encontro de contas entre partes que,
simultaneamente, são credoras e devedoras entre si, resultando na extinção das obrigações até o
limite da correspondência dos valores.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
5
No âmbito tributário, a compensação declarada extingue o crédito sob a
condição resolutória de sua posterior homologação:

Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. [...]

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

A condição resolutória significa que a extinção do crédito é provisória, ficando
sujeita à confirmação pela Receita Federal do Brasil no prazo de 5 (cinco) anos, contato a partir de
sua transmissão, sob pena de homologação tácita.

O despacho decisório possui natureza de ato administrativo, pois é proferido no
exercício da administração fiscal no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil.

Como tal, o despacho decisório está sujeito ao autocontrole da própria
administração pública e pode ser revisado de ofício, uma vez que está vinculado ao princípio da
legalidade. Entretanto, essa revisão deve ocorrer dentro dos prazos legais aplicáveis e oportunizar
a participação do contribuinte.

A reanálise do despacho decisório não configura revogação, pois não se trata de
um ato discricionário baseado na conveniência da Administração, mas sim de anulação de ato
viciado por ilegalidade.

A Administração Pública tem o dever de anular atos irregulares, pois situações
ilegais não geram direitos ou obrigações, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal:

Súmula no 3 do STF
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula no 472 do STF
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
6
Para facilitar a compreensão dos fatos, apresento abaixo a cronologia dos
eventos:

28/07/2005 - Transmissão da Dcomp original no 30125.28951.280705.1.3.02-
8130.
16/08/2006 - Lavratura do Auto de Infração no 10920.002171/2006-49.
16/03/2007 - Transmissão da retificadora no 20364.67275.160307.1.7.02-7110.
17/09/2008 - Homologação da compensação.
16/03/2010 - Revisão do despacho decisório.

Como se nota, não assiste razão à recorrente, pois, antes mesmo da
homologação da compensação, o saldo negativo declarado pelo contribuinte já havia sido anulado
no processo de fiscalização que resultou no Auto de Infração no 10920.002171/2006-49.

O uso das estimativas pela fiscalização pode ser confirmado no Termo de
Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 77 dos autos):

Está correto, portanto, o ato que anulou o despacho decisório, pois, mesmo
considerando a data de entrega da primeira compensação, a Administração Pública ainda se
encontra dentro do prazo quinquenal previsto no § 5o do art. Lei no 9.430/96.

Por fim, a homologação da compensação efetuada pelo despacho decisório não
constituiu direito adquirido para o contribuinte, pois não havia transcorrido o prazo decadencial
de 5 (cinco) do art. 54 da Lei no 9.748/99:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Portanto, a Administração agiu dentro do prazo legal para rever seu próprio ato.
Logo, considero válido o despacho decisório que anulou o ato anterior, com o objetivo de indeferir
a compensação declarada na Dcomp retificadora no 20364.67275.160307.1.7.02.7110.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
7
Da Análise do Direito Creditório:

De início, julgo prejudicado o pedido de suspensão do feito deste processo,
tendo em vista o trânsito em julgado do Auto de Infração no 10920.002171/2006-49.

O objeto do recurso voluntário em análise se limita a verificar se o contribuinte
tem direito ao crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 575.840,85 (quinhentos e
setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), apurado no ano-
calendário de 2004.

O saldo negativo ocorre quando, ao final do ano-calendário, a pessoa jurídica,
comparando o imposto devido com os valores antecipados ao longo do exercício financeiro,
identifica que pagou mais tributo do que deveria.

Esse pagamento a maior configura-se indébito, passível de restituição ou
compensação a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao encerramento do
período de apuração, nos termos do art. 5o da Instrução Normativa SRF no. 600/2005, vigente à
época.

Com o devido respeito ao acórdão recorrido, a não homologação da
compensação não decorreu da falta de confirmação das estimativas. Conforme o despacho
decisório de fls. 65/68, todas foram devidamente verificadas. O indeferimento fundamenta-se na
inexistência, pois o saldo foi consumido pelo Auto de Infração no 10920.002171/2006-49.

Em termos simples, o auto de infração mudou a situação do contribuinte, que
antes tinha um crédito a receber, para uma dívida de R$ 10.660.891,58 no ano de 2004. Essa
informação pode ser encontrada no despacho revisor de folhas 98:

O lançamento de IRPJ efetuado em procedimento fiscal fulminou o saldo negativo
declarado pelo contribuinte, tornando-se este em verdade devedor do tributo
referente ao ano-calendário 2004, no montante de R$ 10.660.891,58, como
demonstrado no Auto de Infração (fls.66/67), onde conta também a utilização das
deduções, do imposto retido na fonte e de estimativas em Valores a Compensar.

O contribuinte declarou lucro real de R$ 43.253.847,45 (quarenta e três milhões,
duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
No entanto, o Auto de Infração no 10920.002171/2006-49 alterou esse montante para R$
131.358.624,72 (cento e trinta e um milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e
quatro reais e setenta e dois centavos), considerando ajustes fiscais nos anos de 2003 e 2004.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
8
Infere-se, portanto, uma relação de prejudicialidade inequívoca entre as
demandas, haja vista que o desfecho do julgamento do auto de infração repercute diretamente no
mérito deste processo. Em outras palavras, a subsistência, ainda que parcial, do lançamento de
ofício efetuado no auto de infração acarreta a insubsistência do saldo negativo declarado pela
contribuinte e, por conseguinte, obsta à homologação da compensação pretendida.

Pois bem, analisando as decisões anexadas aos autos, verifico que o recurso
voluntário interposto no âmbito do processo do Auto de Infração no 10920.002171/2006-49 foi
parcialmente provido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara:

Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso de ofício para restabelecer a
autuação quanto à parte exonerada no primeiro grau e, quanto ao recurso
voluntário, voto por rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, dar
provimento parcial para afastar a autuação relativamente à glosa de despesas
indedutíveis, relativas à oferta pública de ações - OPA e a glosa de exclusão
atinente à correção pelo IPC/89.

Por sua vez, o recurso especial interposto pelo contribuinte foi provido pela 1a
Turma da Câmara Superior da Receita Federal, no dia 12 de setembro de 2023:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)

Ano-calendário: 2003, 2004

DESPESAS EXTEMPORÂNEAS. DEDUTIBILIDADE. POSSIBILIDADE EM CASO DE
NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO FISCO
As despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se o Fisco
não lograr comprovar que, em função do registro tardio, houve prejuízo ao erário,
seja por postergação no pagamento do imposto, seja por redução indevida do
lucro real, conforme art. 273, I e II do RIR/1999.

Ao final do processo, foram mantidas as glosas das despesas e custos
administrativos relacionados a Operação Soja. Constam ainda nos autos o extrato de
encerramento, indicando que o contribuinte já realizou a quitação do saldo devedor referente ao
Auto de Infração no 10920.002171/2006-49:

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
9
O direito à compensação do saldo negativo só existiria se o lucro real tivesse sido
mantido nos termos originalmente declarados pelo contribuinte. O que evidentemente não
ocorreu. Como o valor cobrado no Auto de Infração já considerou a dedução do montante pago
por estimativa, não há crédito remanescente a ser compensado.

Nesse sentido, destaco o voto do Conselheiro Paulo Jakson da Silva Lucas,
proferido no Acórdão no 1301-001.173, em um caso semelhante ao do presente processo:

COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. Para solicitar a compensação, é
necessário que o contribuinte prove a liquidez e certeza do crédito tributário.
Assim, se os eventuais saldos negativos de IRPJ e de CSLL foram absorvidos por
valores tributáveis lançados de ofício, não há crédito tributário a ser
reconhecido, estando correto o procedimento fiscal de não homologar as
compensações declaradas pelo Contribuinte.

Enquanto modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II,
do CTN, a compensação exige a existência de crédito líquido e certo, oponível à Fazenda Pública.
Na ausência desse requisito, não é possível realizar o encontro de contas pretendido pelo
contribuinte.

Concluo que o saldo negativo pretendido pelo contribuinte já foi integralmente
absorvidos na apuração do IRPJ no Auto de Infração no 10920.002171/2006-49. Portanto, não
restam valores passíveis de compensação, conforme devidamente constatado pela fiscalização.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Reconhecer a validade do despacho decisório que anulou o ato anterior,
indeferindo a compensação transmitida na Dcomp retificadora no
20364.67275.160307.1.7.02.7110;

ii) Julgar prejudicado o pedido de suspensão do feito deste processo,
tendo em vista o trânsito em julgado do Auto de Infração no
10920.002171/2006-49.

iii) Negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da
compensação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, Dcomp
no 20364.67275.160307.1.7.02-7110, por ausência de crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.217 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003845/2008-94
10
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 296
DF CARF MF
Original